Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS QUE NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PARTE DO PROCEDIMENTO E DE PARTE DOS MATERIAIS INDICADOS PELO CIRURGIÃO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA AUTORA. JUNTA ODONTOLÓGICA. DISSENSO. NECESSÁRIO RESPEITO AOS COMANDOS POSTOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 424/2017 - ANS. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ERESP 1.886.929 E ERESP 1.889.704. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados somente com as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada. Hipótese em que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
3. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, consolidou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, não estando as operadoras do plano de saúde, como regra, obrigadas a cobrir procedimentos ali não previstos. 4.1 Ao definir a interpretação a ser dada à lei mediante precedente, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça o fato de ser elaborada com base em aprofundados estudos científicos a lista de cobertura obrigatória editada em resoluções normativas da agência reguladora, a ANS, motivo pelo qual, em respeito à legislação positivada e à necessária segurança técnica no que tange aos procedimentos de saúde que deve o Estado garantir ao consumidor, assentou a indispensável prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por essa Autarquia, não cabendo ao Poder Judiciário, de consequência, substituir a discricionariedade técnica exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por discricionariedade judicial.
5. Estabelecida diretriz segundo a qual, por exigência de segurança jurídica, é, em regra, taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS, indicou o STJ hipóteses excepcionais e restritas em que, segundo critérios objetivos, admite-se a superação das restrições posta na mencionada lista, a saber: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros.”
6. Hipótese em que há de ser mantida a sentença de procedência parcial dos pedidos autorais, a qual guarda conformidade com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP para cobertura de procedimentos/materiais não previstos no rol da ANS, porquanto demonstrado não está que a mencionada autarquia indeferiu de modo expresso fossem eles incorporados a seu rol. Ademais, a prova pericial produzida em juízo atesta a eficácia do procedimento cirúrgico para tratamento da apelada. Requisito de diálogo interinstitucional do magistrado com pessoa com expertise técnica na área de saúde devidamente atendido.
7. De acordo com o art. 20 da Resolução Normativa 424/2017, da ANS, a “indicação constante do parecer conclusivo do desempatador pela não realização do procedimento, não caracteriza negativa de cobertura assistencial indevida por parte da operadora, desde que cumpridos todos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução, inclusive quanto às notificações do profissional assistente e do beneficiário”. Caso concreto em que não há elementos evidenciadores de que o parecer da junta médica apresentado pela apelante cumpriu todos os procedimentos estabelecidos na aludida resolução para produção de parecer conclusivo desempatador.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.